Tribunal: CARF
Processo: 10920.900028/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900028/2015-13
ACÓRDÃO
3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
TUBOS DE PVC. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS. COMPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
Os produtos fabricados pela Recorrente enquadram-se na NCM
3917.32.90, sendo determinante, para tanto, a flexibilidade como
propriedade, e não a sua composição.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Direito creditório não reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Quando da Resolução no 3401-002.614, em 19 de dezembro de 2022, apresentou-
se a seguinte exposição fática (e-fls. 342/345):

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o
relatório da primeira instância que passo a transcrever.
Trata-se
de
processo
controlando
direito
creditório
de
ressarcimento do IPI do 2o trimestre de 2012, apurado pela
interessada.
Através do Despacho Decisório de fl. 254, houve reconhecimento
parcial do direito creditório, no montante de R$ 1.363.541,73,
quando o pleiteado era R$ 1.476.282,94.
Os motivos para o não reconhecimento integral do crédito
pleiteado foram a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a redução do saldo
credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Houve procedimento fiscal com lavratura de Auto de Infração
para o período em questão, controlado no processo
10920.721145/2015-12, cuja impugnação foi julgada nesta mesma
data e sessão de julgamento.
Consta de do Termo de Verificação e Encerramento do
Procedimento Fiscal (TVF):

Consta ainda do TVF que houve glosa de créditos relativos a
entradas do produto “Fita Veda-rosca” sobre os quais a
interessada informou que “Estes materiais são adquiridos de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
3
fornecedores, e os mesmos já vêm embalados com a logomarca
da Krona apenas são mantidos em estoque de mercadorias para
revenda, pois os mesmos não sofrem nenhum processo de
industrialização.” Cientificada em 14/05/2015 (fls. 255), a
interessada apresentou em 12/06/2015 a manifestação de
inconformidade de fls. 2 a 25, na qual alega, em síntese:
- Haveria nulidade por erro na capitulação legal, tendo em vista
que o despacho decisório recorrido citou apenas o art. 11 da Lei
no 9.779/99 e o art. 21 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, que nada indicariam sobre qual seria a exigência
descumprida, sendo que este último ainda seria posterior ao
período do crédito, posto que publicado no DOU em 21/11/2012
e o crédito se referindo ao 3o trimestre de 2012.
- Afirma que as aquisições glosadas não ocorreram.
- Requer, considerando que a reclassificação fiscal está sendo
discutida no processo do Auto de Infração 10920.721145/2015-
12, sejam os processos apensados para análise conjunta.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da
autuação os compostos de resina de PVC, são misturados em sua
planta industrial com aditivos dentro de misturadores, em altas
temperaturas, para que ocorra a fusão dos componentes
lubrificantes da formulação.
- Posteriormente, ocorre o processo de extrusão, promovendo o
cisalhamento, homogeneização e plastificação do material.
-No processo de extrusão de tubos corrugados rígidos, o tubo sai
da extrusora e entra na corrugadora, sofrendo pressão de ar que
empurra o material contra o "mold block", passando pela
bobinadora que forma os rolos do produto corrugado.
- Conclui que os materiais e o processo produtivo dos tubos
corrugados objeto de reclassificação são os mesmos dos tubos
rígidos.
- Os tubos reclassificados não possuem adição de plastificantes,
não sendo portanto o PVC que os compõe flexível.
- Testes em durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos
sob análise é classificado como rígido.
- Laudo técnico elaborado pela empresa Tesis Tecnologia e
Qualidade de Sistemas em Engenharia LTDA teria demonstrado
que os tubos em questão foram elaborados com PVC rígido, ou
seja, sem adição de plastificante, e que sua flexibilidade se deve à
sua geometria. Nas palavras da interessada:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
4
A
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de
apuração:
01/04/2012
a
30/06/2012
TUBOS
DE
PVC.
FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E
NÃO DA PLASTICIDADE DA MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da
posição 3917 da TIPI, a flexibilidade é averiguada em relação ao
tubo em si na forma em que comercializado, e não em relação ao
material de que é composto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da
diligência conforme solicitada na impugnação. Nulidade do auto de infração em
razão da não utilização da classificação com alíquota zero, conforme defendida
pela Recorrente e a nulidade da multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
A inexistência de aquisição de fita veda rosca.
O necessário apensamento deste feito ao processo no
10920.721145/2015- 12.
A deficiência fundamentação do lançamento.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação
da classificação fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto
flexível, conforme já defendido na impugnação do lançamento.

Naquela assentada, o relator, o Conselheiro Winderley Morais Pereira, votou pelo
sobrestamento do julgamento até o retorno da diligência determinada no processo no
10920.721145/2015-12.

É o relatório.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
5

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. MÉRITO RECURSAL
Reproduzo a decisão adotada no processo no 10920.721145/2015-12:

Como adiantado pelo relatório, o julgamento deste recurso tem,
como pano de fundo, a manutenção, ou não, do auto de infração que impusera à
contribuinte a multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64, sobre débitos de IPI, por
erro de classificação fiscal.

A propósito, apesar dos termos da Resolução de e-fls. 736/751, a
autuação tem como objeto, unicamente, a (re)classificação dos eletrodutos flexíveis
corrugados, como bem sublinha o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1772/1779.

Assim, cabe-nos definir se tal produto corresponde ao NCM
3917.23.00 (tubos rígidos, sujeitos à alíquota zero) como defende a recorrente ou
se corresponde ao NCM 3917.32.90 (tubos flexíveis, sujeitos à alíquota de 5%),
como apontado pela fiscalização.

Oportuno, pois, registrar, nos recortes que importam, o resultado da
diligência determinada, respondida com base em norma técnica referente ao
produto:

A Krona é participante do Programa Setorial da
Qualidade de Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de
Baixa Tensão em Edificações, no âmbito do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H conduzido pelo
Ministério das Cidades, cujo objetivo é apoiar e promover a
melhoria da qualidade dos eletrodutos plásticos para uso em
edificações, visando garantir a segurança dos sistemas elétricos
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
6
prediais e a efetividade dos eletrodutos plásticos quanto ao
desempenho.
Fez-se
este
introito
para
justificar
a
desnecessidade da contratação de “laudo técnico-pericial” pela
Fazenda, às expensas do Erário Público, pois as informações
requeridas na Resolução constam em norma técnica relativa ao
produto, ou já foram atestadas por entidade técnica gestora de
Programa de Qualidade, ou já foram prestadas por outro
estabelecimento integrante do Grupo Krona, ou já foram
avaliadas em perícia judicial sobre produtos idênticos, como se
verá adiante.

Respostas aos quesitos
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para
se responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?...
As fichas técnicas dos produtos Eletroduto Flexível
Corrugado Leve e Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado (fls.
972/975) informam que “é produzido de acordo com as normas
de referência - NBR 15465 e NBR 5410 - trazendo mais segurança
e confiabilidade para a obra”.
A Norma ABNT NBR 15465:2020 traz as seguintes
definições:
3.5 eletroduto corrugado eletroduto com perfil
corrugado ao longo de sua seção longitudinal
3.6 eletroduto flexível
eletroduto que pode ser fletido manualmente,
mas que não é submetido a ciclos frequentes de
flexão ao longo de sua vida útil projetada ...
3.8 eletroduto rígido
eletroduto que, na instalação, não pode ser fletido
Os critérios técnicos estabelecidos em Norma
para se responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido
("flexível"), no caso dos eletrodutos, são (1) poder ser fletido
manualmente, isto é, sem uso de ferramentas especiais ou
qualquer outro auxílio, e que (2) não seja submetido a ciclos
frequentes de flexão ao longo da vida útil.

(i.a) ... E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou
não-rígido ("flexível")?
Ambos os critérios técnicos estabelecidos em
Norma são cumpridos pois (1) não há qualquer menção a
ferramentais de dobradura em catálogo ou em ficha técnica e (2)
a flexão ocorre somente no transporte (bobinamento) e
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
7
instalação do eletroduto na parede ou laje, a partir de quando a
conformação dada se mantém em toda sua vida útil.
A corroborar esta singela conclusão, em 2023,
Tesis Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.,
CNPJ 58.495.466/0001-95, entidade gestora técnica do Programa
Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para Sistemas
Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, foi diligenciada para
coleta de informações acerca da participação de Krona e
certificação de seus produtos e forneceu dois documentos.
O Relatório de Auditoria n. 82 da Empresa Krona
Tubos e Conexões Ltda. – Unidade:
Joinville/SC (fls. 977/985) informa as conclusões
das análises sobre os produtos Eletroduto flexível corrugado leve
DN 25 e Eletroduto flexível corrugado médio DN 25, atestando
que “Todas as análises realizadas apresentaram resultados em
conformidade com a Norma de referência”.
Entre as diversas análises previstas, a Norma
ABNT NBR 15465:2020 especifica o ensaio Resistência à curvatura:
6.2.1 Resistência à curvatura
Os eletrodutos flexíveis, quando submetidos ao
ensaio de verificação da resistência à curvatura
constante no Anexo B, devem permitir a passagem
do gabarito pelo corpo de prova pela ação de seu
próprio peso, sem qualquer velocidade inicial, e
não podem apresentar fissuras visíveis a olho nu.
Este ensaio não é aplicável aos eletrodutos
rígidos.
O Relatório de Ensaio LAB/RE 2766 (fls. 986/988),
relativo ao mais recente ensaio Resistência à curvatura a que
submetidos os eletrodutos flexíveis corrugados produzidos pela
Krona – e que não se aplica a eletrodutos rígidos –, atesta que
“Houve passagem do gabarito após aplicação das curvaturas”.
A gestora técnica do PBQP-H já avaliou os
eletrodutos em questão sob os parâmetros da Norma ABNT NBR
15465:2020 e como foram aprovados em todos os aspectos,
emitiu o Atestado de Qualificação (fl. 976).
Segundo o Atestado de Qualificação, o Relatório
de Auditoria e o Relatório de Ensaio, o produto "eletroduto
corrugado" foi avaliado e certificado como eletroduto flexível.
Assim, baseado em norma técnica, em relatórios
de ensaio e certificação em programa de qualidade, confirma-se
que esse tubo plástico é não-rígido ("flexível").

(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila?
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
8
Prejudicado,
pois
o
produto
"eletroduto
corrugado" NÃO é um tubo rígido (eletroduto rígido), é um tubo
flexível (eletroduto flexível).
A
matéria-prima
do
produto
"eletroduto
corrugado" é o polímero de cloreto de vinila PVC, conforme
consta em sua ficha técnica.

(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa?
Em recente procedimento fiscal a Unidade
Nordeste do Grupo Krona foi requerida a informar se os
eletrodutos corrugados podem suportar uma pressão de, pelo
menos, 27,6 MPa, e respondeu “... que, para a pergunta como
está posta, ‘os eletrodutos corrugados podem suportar uma
pressão de, pelo menos, 27,6Mpa?’ não cabe uma simples
resposta de sim ou não, pois o Eletroduto (i) não é um produto
para resistir à pressão” (fl. 910)
A título de informação, acrescenta-se que a
pressão de 27,6 MPa é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kgf/cm2, a
2.814 metros de coluna de água, a 272,4 atmosferas. São valores
impensáveis para um tubo que trabalha exposto à pressão
atmosférica, cuja única função é “conter condutores elétricos
providos de isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada
destes” conforme a NBR 15465:2020.
Para fins de comparação, a Norma estabelece que
no ensaio Resistência à compressão os eletrodutos flexíveis das
classes leve e médio, como os em questão, devem resistir a forças
entre 320 e 750 N, equivalentes a 32 e 76 kgf, muito inferiores às
forças necessárias para exercer aquela pressão citada na TIPI.
Também em cotejo, as Normas NBR 6118:2014
Projeto de estruturas de concreto e NBR 8953:2015 Concreto para
fins estruturais (fls. 959/963) estabelecem que o concreto
utilizado em estruturas como pilares, vigas e lajes de edifícios
devem ter resistência à compressão superior a 20 MPa. Então,
cogitar que os eletrodutos suportariam pressão de 27,6 MPa é
dizer que teriam capacidade superior à do concreto armado, um
claro disparate.
Depreende-se assim que o produto "eletroduto
corrugado" NÃO pode suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa.

(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de
outra forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras
matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios?
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
9
Também trazemos aqui a resposta dada pela
Unidade Nordeste, quando questionado se os eletrodutos
corrugados “b) São reforçados ou associados com outras
matérias? c) Têm acessórios (além do tubo propriamente dito)?”
Respondeu que “Não são reforçados com outros materiais” e que,
além do eletroduto corrugado, há luvas de pressão, caixas de luz e
prolongadores (fl. 908). Confirma-se em catálogo que são
produtos vendidos separadamente, não constituindo um conjunto
com os eletrodutos corrugados.
Assim, o produto "eletroduto corrugado" NÃO é
reforçado com outras matérias ou associados de outra forma com
outras matérias e NÃO apresenta acessórios.

(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes
acessórios de copolímeros de etileno?
Deverá a resposta a este específico quesito levar
em consideração o texto da Nota 4, transcrito em nota de rodapé
no presente voto.
Prejudicado,
pois
o
produto
"eletroduto
corrugado" NÃO apresenta acessórios.

Como se vê, pelos elementos colhidos do Relatório Fiscal, para a
classificação na tabela do IPI, a composição é desinfluente, de forma que o
determinante é flexibilidade como propriedade.

No mesmo sentido caminham os julgados que identifiquei ao
pesquisar a nossa jurisprudência:

Número do processo: 10480.729052/2012-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Dec 06 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011 DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
10
NULIDADE. REJEITADA No âmbito do processo administrativo
fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão
que apresenta fundamentação adequada e suficiente para a
decretação da improcedência da impugnação formulado pela
contribuinte, que exerceu em toda sua plenitude o seu direito de
defesa na forma na legislação de regência. Assunto: Classificação
de Mercadorias Período de apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA TIGREFLEX.
Eletrodutos flexíveis de PVC classificam-se no código 3917.32.90
da TIPI/2006, de acordo com as Regras Gerais de Interpretação no
1 (texto da posição 3917) e no 6 (texto da subposição 3917.32),
conjugadas
com
a
Regra
Geral
Complementar
no
1.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA AQUAPLUV.
Acoplamentos, bocais, braçadeiras, cabeceiras, condutores,
emendas, esquadros e outros acessórios de plástico da linha
Aquapluv classificam-se no código 3925.90.00 da TIPI/2006, de
acordo com Nota Explicativa no 11 do Capítulo 39 da NESH. JUROS
DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito
tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade
pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não sendo pago no respectivo vencimento,
está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na forma da
lei. Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 3201-003.208
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar
parcial provimento quanto a classificação fiscal. Por voto de
qualidade negou-se provimento quanto a preliminar de nulidade
da decisão da primeira instância e a exclusão dos juros sobre a
multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz
Belisário, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Rodolfo Tsuboi.
Designado para o voto vencedor quanto à preliminar de nulidade e
da exclusão dos juros sobre a multa de ofício o Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira. Declarou-se suspeito o Conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que foi substituído pelo Conselheiro
Rodolfo Tsuboi. Acompanhou o julgamento o patrono do
contribuinte, Dr. Felipe Blanco Garcia Guimarães Fleury, OAB-SP
315.269, escritório Zockun Advogados. Winderley Morais Pereira -
Presidente. Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora. Paulo Roberto
Duarte Moreira - Redator designado Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente
Substituto), Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário,
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
11
Paulo Roberto Duarte Moreira, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade.
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO

Número do processo: 10920.902024/2013-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de
apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 ELETRODUTO CORRUGADO
FLEXÍVEL EM PVC E TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL EM PVC.
NORMAS ABNT. Os produtos fabricados pela recorrente devem ser
classificados nas NCM 3917.32.90 e 3917.33.00, por serem
flexíveis, fabricados em PVC, e suportarem pressão abaixo do
mínimo definido na NCM.
Numero da decisão: 3401-005.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator), André Henrique Lemos e
Cássio Schappo. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mara Cristina Sifuentes. (assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Presidente. (assinado digitalmente) Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco - Relator. (assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes- Redatora designada. Participaram do
presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva (Suplente
convocado em substituição ao conselheiro Robson José Bayerl),
André Henrique Lemos, Lazaro Antonio Souza Soares, Cássio
Schappo, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-
Presidente) e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Número do processo: 10920.723935/2012-81
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jul 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. Merecem ser afastadas as preliminares de nulidade
da autuação, uma vez que desnecessário laudo técnico para
identificação da mercadoria reclassificada e não há modificação
de critério jurídico no caso vertente. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. Merece ser afastada a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, uma vez que o indeferimento da
prova pericial requerida foi devidamente fundamentado e trata-se
de prerrogativa da autoridade julgadora de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ELETRODUTOS FLEXÍVEIS E TUBOS EXTENSÍVEIS. Pelas regras de
interpretação da NCM (RGI/SH), a correta classificação para os
eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e 3917.33.00 para os
tubos extensíveis de PVC.
Numero da decisão: 3302-007.247
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em afastar as preliminares de nulidades apontadas pela
recorrente e, no mérito, por unanimidade de votos em não
conhecer de parte do recurso em virtude da aplicação do
enunciado de súmula no 02, e por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Walker Araújo,
José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad que
convertiam o julgamento em diligência. (assinado digitalmente)
Gilson
Macedo
Rosenburg
Filho
-
Presidente.
(assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator. Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Luis Felipe de Barros Reche (Suplente
Convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900028/2015-13
13

Sendo assim, porque se trata de questão já analisada, questões de segurança
jurídica me levam a seguir a orientação adiantada pelos julgados que venho de referir, no sentido
de que os eletrodutos flexíveis corrugados classificam-se no código 3917.32.90, como indicado
pela fiscalização.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço da preliminar, admito e nego provimento ao recurso.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 515
DF CARF MF
Original